Tribunal: TJBA
Processo: 8010962-75.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010962-75.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8010962-75.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelantes: LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO e RAILSON DOUGLAS DA SILVA SANTOS Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA) E FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ALBERGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SEGURO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Lucas Francisco dos Santos Nascimento e Railson Douglas da Silva Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar: (i) Lucas pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP) e furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), à pena total de 07 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 29 dias-multa; e (ii) Railson pelo crime de roubo majorado, à pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, fixado o regime inicial fechado para ambos. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do roubo para furto, afastamento da majorante pelo emprego de arma branca, redimensionamento das penas, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Lucas quanto ao roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manutenção das condenações por roubo majorado (para ambos os Recorrentes) e por furto (para o Recorrente Lucas); (ii) saber se é cabível a desclassificação do roubo para furto e o afastamento da majorante do emprego de arma branca diante da ausência de apreensão do instrumento; (iii) saber se a dosimetria comporta reparos, especialmente quanto à fixação da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e regime inicial; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão e restituição dos bens, laudo de exame de lesões corporais, declarações firmes da vítima do roubo, corroboradas por prova pericial e pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, além da posse dos objetos furtados e da confissão extrajudicial de Lucas. Mostra-se, portanto, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 4. A desclassificação do roubo para furto não se sustenta, uma vez que demonstradas a violência e a grave ameaça exercidas com faca e pedaço de madeira. A ausência de apreensão e perícia da arma branca não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, quando comprovada por outros meios idôneos de prova, inclusive palavra da vítima e laudo pericial. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o roubo mostrou-se fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, com deslocamento idôneo de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria. Quanto a Railson, a exasperação também se apoiou em maus antecedentes decorrentes de condenação definitiva anterior. 6. É devida a atenuante da confissão espontânea em favor de Lucas quanto ao crime de roubo, ainda que parcial e extrajudicial, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ, procedendo-se à redução da pena intermediária na fração de 1/6. Inaplicável a atenuante ao furto, porque já foi fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 7. Redimensiona-se a pena definitiva de Lucas, pelos crimes de roubo e furto em concurso material (art. 69 do CP), para 06 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão e 26 dias-multa. Mantida a pena de Railson. 8. Mostra-se justificado o regime inicial fechado com base nas circunstâncias judiciais negativas e na gravidade concreta da conduta, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). É incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). Ausente interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, já concedido na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Lucas Francisco dos Santos Nascimento quanto ao crime de roubo e redimensionar sua pena total para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória em relação a ambos os apelantes. Tese de julgamento: “1. A majorante do emprego de arma branca no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia do instrumento, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova idôneos. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial e extrajudicial, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, não podendo, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, I; 59; 65, III, “d”; 69; 155, § 1º; 157, § 2º, II e VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 911080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. STJ, HC nº 938649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025. STJ, AREsp nº 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025. STJ, AgRg no REsp nº 2142363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. STJ, AgRg no HC nº 736096/SP, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010962-75.2023.8.05.0146, tendo como Apelantes Lucas Francisco dos Santos Nascimento e Railson Douglas da Silva Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do Voto do Relator.